Tribunal: TJDFT
Processo: 0723593-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÕES INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. Não se verifica vício de omissão quando o acórdão abordou integralmente a matéria suscitada nos embargos de declaração.
3. Inexiste omissão se o acórdão não discorre sobre precedentes que não foram mencionados no agravo de instrumento.
4. Na hipótese, estão ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.